Tribunal: TJDFT
Processo: 0749738-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE AVALIAÇÃO, PENHORA E INTIMAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A impenhorabilidade dos bens móveis da residência do executado não é absoluta, sendo permitida a penhora de bens de elevado valor ou daqueles que ultrapassam as necessidades comuns, conforme artigo 833, II, do CPC.

2. Compete ao oficial de justiça averiguar a existência ou não de bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns, via mandado de avaliação, penhora e intimação.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.